Tribunal: TJDFT
Processo: 0005991-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Depoimento de policiais. Ações penais em curso. Causa de diminuição da pena.
1 - Declarações de policiais, agentes públicos no exercício da função, merecem credibilidade e podem amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborados pelas demais provas.
2 - As circunstâncias do flagrante - quantidade de droga apreendida (11,34g de maconha), atitude que indica traficância e manter em depósito substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes.
3 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
4 - A existência de ações penais em curso pode ser considerada para afastar a causa de diminuição da pena do § 4 do art. 33 da L. 11.343/06 se indicam a habitualidade do agente na prática de crimes.
5 – Apelação não provida.